Tribunal: TJMT
Processo: 1013176-11.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE - CPF: 041.895.831-97 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. COVID-19. LEI 14.034/2020. ALTERAÇÃO DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESOLUÇÃO Nº 556 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que a Recorrente
KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE
postula reparação por danos morais e materiais.

2.
Na inicial, explica a autora que
“(...)
contratou através de uma agência de turismo passagens aéreas junto a Reclamada para o mês de abril de 2021, saindo de Cuiabá –MT no dia 08.04.2021 as 04:05 com chegada a Recife – PE as 16:30, e volta para o dia 14.04.2021 saindo de Recife as 17:30 e chegada a Cuiabá-MT as 23:25, fechando junto com a agencia de viagens hotel e translado até a cidade de Porto de Galinhas. (...)Ocorre Exa., que de forma unilateral a Reclamada no dia 17.03.2021 alterou a passagem aérea da Reclamante o qual passou a ser: saída de Cuiabá-MT 07:15 do dia 09.04.2021 e chegada a Recife as 13:40 e a volta para o dia 15.04.2021 com saída de Recife-PE as 15:50 e chegada a Cuiabá-MT as 20:50. (...) Ocorre Exa., que para o desespero da Reclamante dois dias antes da viagem tão desejada e sonhada pela Reclamante, a Reclamada novamente de forma totalmente unilateral, indevida e ilícita efetuou nova alteração nas passagens o qual desta vez ficou programada para a saída de Cuiabá-MT para o dia 09.04.2021 as 17:05 e chegada a Recife-PE as 01:55 do dia 10.04.2021 e a volta saindo de Recife-PE as 16:15 e chegada a Cuiabá-MT as 20:50 do dia 16.04.2021”

3. Por sua vez, em contestação, assevera a ré que “
as alterações nos voos contratados pela parte autora se deram em razão de força maior, - e destaca-se que todos foram avisados com antencedencia para que autora pudesse remarcar da forma que desejasse-, qual seja, a pandemia do COVID-19, que, além de ensejar à readequaçao do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros.”

4
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

6.
Da leitura da sentença em cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de recurso inominado.

7.
Destaca que, de acordo com o artigo 256, inciso II do parágrafo 3º do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei 14.034/2020, resultado da Medida Provisória 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia de COVID-19, a decretação da pandemia, constitui caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade da companhia pela alteração do voo.

8.
Ademais, como é sabido, a Resolução nº 556 da ANAC suspendeu a necessidade de prestação de assistência material nos casos de fechamento de aeroportos por determinação de autoridade competente, como no caso do coronavírus, “nos casos de alteração

programada pelo transportador”, nos seguintes termos: “
Art. 3º
Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução nº 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução nº 400, de 2016
),
ficam suspensas as obrigações de oferecer:
I - assistência material (art. 27 da Resolução nº 400, de 2016),
quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades;”
(Grifo nosso).

9.
O que se discute é que apesar do caso fortuito, força maior, alteração da malha e cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19, a ré cumpriu adequadamente com seu dever de informação, avisando com a necessária antecedência da alteração, a dispensar a obrigação na assistência material aos passageiros.

10
.
Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente foi comunicado previamente acerca da alteração do voo, ou seja, com 21 (vinte e um) dias de antecedência da primeira alteração (17.03.2021) e 48 (quarenta e oito horas) de antecedência da segunda alteração (07.04.2021), dentro do tempo previsto art. 2º da Resolução n. 556/2020 da ANAC:
“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”,
bem como,
verifica-se que a autora foi reacomodada em outro voo, tendo embarcado em 10.04.2021

11
. Nesse contexto, o que se extrai dos autos é que, embora tenha ocorrido a alteração do voo, com remarcação para 02 dias após, a data originariamente contratada, o cancelamento ocorreu por força maior, de modo que, evidente a excludente de responsabilidade. Ademais, a ré cumpriu com o estabelecido na legislação, comunicando previamente a autora sobree a alteração, e a reacomodando em outro voo, como contratado.

12.
Assim, entendo que não restou comprovada nos autos, conduta ilícita praticada pela recorrida, razão pela qual, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

13
. Inexistência do dever de indenizar.

14.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16. Condeno
a Recorrente
KATIELY CASSIA PEREIRA LEITE

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
cuja exigibilidade fica suspensa por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022